Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-03.2024.8.11.0098
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000644-03.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALICE NEVES CEBALHO - CPF: 460.855.481-68 (APELANTE), MARINALVA FERNANDA CEBALHO FERNANDES - CPF: 045.563.191-37 (ADVOGADO), AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 08.827.501/0001-58 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGUAS DE PORTO ESPERIDIAO SANEAMENTO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 17.490.437/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÉBITO QUITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Alice Neves Cebalho contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Aegea Saneamento e Participações S.A. e Águas de Porto Esperidião Saneamento e Distribuição Ltda., em razão da suspensão do fornecimento de água à residência da autora em 02/09/2024, sendo que a fatura pretérita havia sido quitada em 31/08/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do fornecimento de água sem notificação prévia de 30 dias, conforme exigido pela Lei Federal no 11.445/2007, e com débito regularmente quitado, configura ato ilícito ensejador de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus probatório em favor da consumidora, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

4. O fornecimento de água constitui serviço público essencial, devendo observar o princípio da continuidade previsto no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/95, sendo que sua interrupção somente é admissível mediante observância das formalidades legais estabelecidas.

5. A Lei Federal no 11.445/2007, em seu art. 40, inciso V, § 2o, exige notificação prévia com antecedência mínima de 30 dias para suspensão dos serviços por inadimplemento, requisito que não foi observado pelas concessionárias apeladas.

6. Restou demonstrado que as faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2024 encontravam-se devidamente quitadas à época do corte, evidenciando flagrante violação ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais.

7. A suspensão indevida de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do prejuízo sofrido, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando as apeladas solidariamente ao pagamento de danos moral.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão do fornecimento de água sem observância da notificação prévia de 30 dias exigida pela Lei Federal no 11.445/2007 e com débito regularmente quitado configura ato ilícito ensejador de danos morais. 2. A interrupção indevida de serviço público essencial caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica do prejuízo experimentado."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3o, 6o, VIII e 14; Lei no 8.987/95, art. 6o, § 1o; Lei no 11.445/2007, art. 40, V, § 2o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 10429454420218110041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27/08/2024; TJ-MT, AC 1004340-20.2019.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04/11/2020; TJ-MT, AC 1013091-10.2018.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ALICE NEVES CEBALHO
contra. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos
da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000644-03.2024.8.11.0098
ajuizada em desfavor de
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. e ÁGUAS DE PORTO ESPERIDIÃO SANEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial de condenação das rés ao pagamento de indenização moral em razão da suspensão do fornecimento de água à residência da autora.

Alega a recorrente que, embora tenha quitado a fatura de água referente ao mês de
julho/2024 no dia 31/08/2024
(sábado), a concessionária procedeu com o corte do fornecimento em
02/09/2024 (segunda-feira)
, sem levar em consideração a efetivação do pagamento anterior.

A apelante sustenta que tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, sendo indevida a interrupção no fornecimento de água, o que lhe teria causado profundo abalo moral. Argumenta que “
a interrupção indevida ou precipitada de serviço essencial não configura mero aborrecimento”
e
“a autora, mesmo após efetuar o pagamento, teve seu fornecimento de água injustamente interrompido, tendo que lidar com as consequências diretas da ausência de serviço essencial em sua residência”.

Reforça sua argumentação invocando o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, e sustenta que a decisão judicial de primeiro grau desconsiderou princípios fundamentais como a boa-fé objetiva, a razoabilidade e a proporcionalidade.

Por fim, requer o reconhecimento da falha na prestação do serviço, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com os prejuízos sofridos e a inversão do ônus sucumbenciais.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que a parte apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (id. 328463869).

Em contrarrazões, AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. e ÁGUAS DE PORTO ESPERIDIÃO SANEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA alegaram, em síntese, que a suspensão do serviço foi legítima, uma vez que a fatura em questão foi paga em data posterior ao vencimento e que a compensação bancária só se confirmou no dia 03/09/2024, ou seja, após o corte realizado em 02/09/2024. Acrescentam que o corte observou os prazos e notificações exigidos pela legislação vigente e que, portanto, inexiste ato ilícito capaz de gerar dano moral. Sustentam, ainda, que a autora tinha plena ciência da possibilidade de suspensão e que não houve violação à sua dignidade, mas mero aborrecimento decorrente da inadimplência e do lapso temporal de processamento bancário. Requerem, ao final, a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ALICE NEVES CEBALHO
contra. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos
da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000644-03.2024.8.11.0098
ajuizada em desfavor de
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. e ÁGUAS DE PORTO ESPERIDIÃO SANEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial de condenação das rés ao pagamento de indenização moral em razão da suspensão do fornecimento de água à residência da autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante é usuária de serviço essencial de abastecimento hídrico, alega o regular adimplemento de suas obrigações, conquanto tenha sofrido a suspensão unilateral do fornecimento em 02/09/2024, sob o pálio da inadimplência. Demonstra-se que a fatura pretérita foi quitada em 31/08/2024, e que a fatura vincenda possuía o mesmo termo final (02/09/2024) da data da interrupção.

Após a comprovação do pagamento junto à concessionária, o restabelecimento somente se deu no período vespertino daquele dia. Por conseguinte, a autora postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00), em razão dos prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da conduta desarrazoada da empresa delegatária.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes sentidos:

“[...] SENDO ESTE O RELATÓRIO, PASSA-SE À SENTENÇA.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que a ação comporta julgamento antecipado do mérito quando desnecessária a produção de outras provas. Verifica-se tal situação nos presentes autos, razão pela qual se passa ao julgamento antecipado da lide.

PRELIMINARES

INÉPCIA DA INICIAL

O requerido alegou inépcia da petição inicial, alegando, para tanto, que não houve a juntada de documento que comprovasse o pagamento da conta de água mas, por confundir-se com o mérito da causa, com ele será apreciada.

DO MÉRITO

A presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1o da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Frise-se, ainda, que a responsabilidade da requerida a ser averiguada é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à parte requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que ocorreu nos autos.

No caso em apreço, a controvérsia restringe-se à existência, ou não, de ato ilícito praticado pela fornecedora de serviços. A parte autora sustenta que quitou regularmente o débito referente ao serviço de fornecimento de água, dentro do prazo legal. Por outro lado, a parte ré alega que a autora foi devidamente notificada quanto à possibilidade de suspensão do serviço em caso de inadimplência, observando-se o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias.

Para corroborar suas alegações, a autora juntou aos autos a fatura no 150014818, correspondente ao mês de julho de 2024, com vencimento em 01/08/2024, bem como o respectivo comprovante de pagamento, datado de 31/08/2024 (ID no 168617552).

Por sua vez, a requerida anexou colagem de telas extraídas de seu sistema interno, nas quais consta que o pagamento foi registrado em 02/09/2024 e compensado apenas em 03/09/2024 (ID no 180598594).

É de conhecimento geral que a Lei Federal no 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê que os serviços públicos de saneamento poderão ser interrompidos pelo prestador em caso de inadimplemento do usuário. Contudo, para que a suspensão seja legítima, é necessário que o usuário seja formalmente notificado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para o corte. É o que dispõe o artigo 140, inciso V, §2o, da referida norma:

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. (Incluído pela Lei no 14.026, de 2020)

§ 1o As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários.

§ 2o A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.

§ 3o A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas.

Noutra perspectiva, considerando que a suspensão do serviço deve ser precedida de prévio aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos da legislação vigente, observa-se que a parte autora tinha ciência quanto à possibilidade de corte no fornecimento de água, tendo, inclusive, ultrapassado o prazo de 30 dias após o vencimento da fatura sem realizar o pagamento.

Ademais, é razoável presumir que, diante da quitação da fatura apenas no dia 31/08/2024 (sábado), o processamento do pagamento somente ocorreria na semana seguinte, em dia útil. Tal circunstância foi devidamente demonstrada pela requerida, por meio de registros extraídos de seu sistema, os quais indicam que o pagamento foi efetivamente reconhecido em 02/09/2024, data em que ocorreu a suspensão do serviço.

Portanto, não evidenciada a violação da dignidade da pessoa humana capaz de gerar dor, vexame, sofrimento e humilhação que extrapolam a esfera extrapatrimonial, a de ser afastada a compensação por dano moral.

Assim, não há que se falar em responsabilização da requerida a título de dano moral. .

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e extingo o feito com resolução do mérito. [...]”

Pois bem.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade da suspensão do fornecimento de água pela Companhia apelada e à configuração de danos morais.

Inicialmente, impende destacar que a relação havida entre as partes é de consumo, estando, portanto, submetida às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Nesse sentido, o art. 3o do CDC dispõe, in verbis:

Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

No caso em tela, resta incontroverso que apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de água e esgoto, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do art. 3o do CDC, enquanto a apelante figura como consumidora, por ser a destinatária final do serviço.

Devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. Senão, vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ademais, o fornecimento de água reveste-se de caráter essencial, por se tratar de serviço público fundamental, indispensável à vida e à saúde da população. A essencialidade do serviço de abastecimento de água é reconhecida pela própria Constituição Federal, em seu art. 22, inciso IV, que o inclui no rol dos serviços públicos de competência dos Municípios.

Nesse diapasão, a Lei no 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, prevê, em seu art. 6o, § 1o, que a continuidade é um dos requisitos do serviço público adequado.

No caso sob exame,
revela-se inquestionável a ocorrência de interrupção indevida no fornecimento de água à Unidade Consumidora no 612-2,
circunstância que sequer foi infirmada pelas concessionárias apeladas, as quais, de forma eloquente por sua omissão, não refutaram a prática de ato ilícito em decorrência de suas condutas administrativas.

Com efeito, restou amplamente demonstrado nos autos que as faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2024 encontravam-se devidamente quitadas à época do corte, o que, aliado à
ausência de prévia notificação
à consumidora, evidencia flagrante violação ao princípio da continuidade dos serviços públicos essenciais — núcleo axiológico do regime jurídico a que se submete a prestação por delegação estatal.

A propósito, dispõe o § 1o do art. 6o da Lei no 8.987/1995, diploma legal que disciplina o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, que a continuidade constitui elemento indissociável do conceito de serviço público adequado,
impondo-se, portanto, às concessionárias o dever jurídico de respeitar os parâmetros mínimos de regularidade, eficiência e previsibilidade no exercício de sua função delegada
.

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria na instância de origem, o juízo a quo reconheceu a ilegalidade do corte por ausência de notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias — providência exigida para que se viabilize, em consonância com os princípios do devido processo administrativo e da segurança jurídica, eventual interrupção dos serviços. Todavia, malgrado tal constatação,
entendeu o magistrado sentenciante pela inexistência de dano moral indenizável,
entendimento que ora se impugna por não guardar harmonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com os vetores principiológicos que regem a tutela dos direitos fundamentais do consumidor.

Como preceituado na sentença, a Lei Federal no 11.445, de 5 de janeiro de 2007 — diploma normativo que traça as diretrizes nacionais para a política de saneamento básico — consagra, em seu corpo normativo, a possibilidade de suspensão dos serviços públicos de saneamento em hipóteses de inadimplemento imputável ao usuário.

Não obstante, para que tal prerrogativa do prestador do serviço público se revista de legitimidade jurídica, revela-se imprescindível o cumprimento de formalidades essenciais, dentre as quais se destaca a
exigência de prévia e expressa notificação ao usuário inadimplente
, a ser realizada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias
da data prevista para a efetivação do corte.

É o que expressamente dispõe o artigo 140, inciso V, § 2o, da referida norma legal, cujo teor normativo positivado resguarda o direito à informação e à previsibilidade na relação jurídico-administrativa, garantindo ao destinatário do serviço público o exercício pleno de seu contraditório e o respeito ao devido processo legal, mesmo em sede de procedimento administrativo.

Art. 40. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

V - inadimplemento, pelo usuário do serviço de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado, de forma que, em caso de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, a interrupção dos serviços deverá preservar as condições mínimas de manutenção da saúde dos usuários, de acordo com norma de regulação ou norma do órgão de política ambiental. (Incluído pela Lei no 14.026, de 2020)

§ 1o As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários.

§ 2o A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.

§ 3o A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas.

Logo, constatado o ato ilícito as apeladas devem indenizar a consumidora, ante da suspensão irregular do fornecimento de serviços aquáticos, sem a notificação previa e com o pagamento já efetuado.

Não obstante as apeladas sustentem que os dissabores eventualmente experimentados pela parte apelante, em razão da cobrança de valores atinentes ao consumo de serviços de abastecimento de água
, não ensejariam, por si sós, a configuração de dano moral indenizável — por entenderem imprescindível a demonstração concreta da conduta lesiva e da extensão do prejuízo —
tal argumento não resiste ao confronto com a orientação consolidada no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, no âmbito do Direito Brasileiro, firmou-se entendimento jurisprudencial no sentido de que, em determinadas hipóteses, o dano moral se configura
in re ipsa,
isto é, decorre automaticamente do próprio fato ilícito, prescindindo de demonstração específica do prejuízo sofrido. Tal é a situação, por exemplo, da interrupção indevida de serviço público essencial — como o fornecimento de água ou energia elétrica — motivada por cobranças irregulares, ilegítimas ou decorrentes de débitos pretéritos não correlacionados com a unidade consumidora afetada.

Nessa perspectiva, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, por parte das concessionárias rés, em razão da suspensão arbitrária e irregular do fornecimento de serviço essencial, perpetrada sem a observância das garantias legais mínimas, em flagrante desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, à continuidade dos serviços públicos e à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“APELANTE: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO APELADO: ZOROASTRO RODRIGUES TEODORO PEREIRA - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS AQUÁTICOS – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS – DUAS OCASIÕES DISTINTAS – INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – COMPROVADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CORTE ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – PRECEDENTES DO TJ/MT – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art . 14 do CDC). A indevida interrupção fornecimento de água motivado em fatura devidamente quitada pelo consumidor, configura dano moral in re ipsa. 3. O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor . 4. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. 5. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10429454420218110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2024)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo
6o
,
VIII
, do
CDC
.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art.
14
do
CDC
).

A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.

(N.U
1004340-20.2019.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Dessarte, uma vez evidenciado o ilícito administrativo perpetrado pelas concessionárias apeladas, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, haja vista a indevida suspensão do fornecimento de serviço público essencial — no caso, o abastecimento de água — sem a observância das formalidades legais exigidas, notadamente a ausência de notificação prévia e a quitação regular das faturas correspondentes à unidade consumidora no período questionado.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do
quantum indenizatório
.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Anoto, que no caso em apreço, injustificadamente, houve a suspensão dos serviços aquáticos na residência da apelante sem qualquer justificativa válida ou notificação prévia por parte da empresa apelada.

Desta forma, considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da condenação, bem como a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, fixa-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado para compensar o prejuízo moral experimentado sem importar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido trago entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – DIFERENÇAS IRREGULARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CORTE NO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O corte do fornecimento de água motivado em fatura declarada inexistente, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta adequado com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1013091-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Por essas razões,
CONHEÇO
e lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente a ação de indenização por danos morais condenando as apeladas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (02/09/2024).

Condeno as apeladas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026